Tribunal: CARF
Processo: 10384.000946/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000946/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.692 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA CORA SERRA E SILVA MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 51/54, relativo ao ano-calendário
de 2004, exercício de 2005, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 13.610,48, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 52, foi dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.284,10, por
falta de comprovação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 52 e 54.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000946/2008-28
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000946/2008-28

Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação em 12/02/2008,
fls. 01/18, alegando, em síntese, que:
a) é portadora de moléstia grave desde novembro de 1999/2000, conforme demonstra
atestados médicos e exames realizados por médicos do Hospital Getúlio Vargas em
Teresina e da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina;
b) em decorrência da moléstia tem seqüela irreversível crônica, tipificada como
neuropatia crônica do nervo ulnar direito;
c) até o início do ano-calendário de 2008 desconhecia o seu direito à isenção do imposto
de renda, visto que não tinha ciência de que sua moléstia consta especificada no inciso
XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988;
d) entendendo que tem direito à isenção, retificou suas declarações de rendimentos dos
anos-calendário 2003, 2005 e 2006, alterando os rendimentos auferidos de tributáveis
para isentos e não-tributáveis;
e) ao tentar retificar a declaração de rendimentos do ano-calendário 2004, o programa
da Secretaria da Receita Federal do Brasil não aceitou o envio e, em assim sendo,
dirigiu-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina para saber como
resolveria o problema, sendo informada que contra ela fora lavrado auto de
infração/imposição de multa em decorrência da glosa de despesas médicas não
comprovadas;
A contribuinte, em sua impugnação, ainda discorreu em várias laudas sobre o “princípio
da legalidade e o alcance dos atos administrativos no âmbito tributário”, fazendo
constar em sua impugnação o art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 1988; o art. 30 da
Lei no 9.250, de 1995; o art. 39, inciso XXXIII e §§ 4o e 5o do Regulamento do Imposto
de Renda – Decreto 3.000, de 1999, concluindo que a doença da qual foi acometida
encontra-se discriminada no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 1988, que esta
situação está comprovada por meio de laudo emitido por médico credenciado ao SUS e
por meio de exames efetuados em Hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde
(HGV e Hospital São Paulo) e que a isenção deve ser aplicada aos rendimentos
recebidos a partir do mês da emissão do laudo pericial ou parecer que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão.
Aduz a impugnante que o art. 39, § 5o do Decreto 3.000, de 1999, delimitou o campo de
incidência da isenção de imposto de renda ao mês de emissão do laudo oficial,
extrapolando o Poder Executivo o seu poder regulamentar. Entende, ainda, que o termo
inicial a ser considerado para fins de gozo da isenção do imposto de renda pessoa física
é o mês de novembro de 1999.
Por fim, a contribuinte argumenta que o termo inicial para ser computada a isenção é
novembro de 1999, data do diagnóstico médico, e, por conseguinte, a restituição dos
valores recolhidos a título de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria deve
ser efetuada desde aquela data – novembro de 1999. Ademais, sendo portadora de
moléstia grave abarcada por isenção de imposto de renda, todos os seus rendimentos são
isentos, perde sentido a glosa das despesas médicas, devendo ser cancelada a presente
autuação.
Cumpre, ainda, observar que, em reforço às suas alegações, a contribuinte citou em sua
impugnação decisões judiciais e administrativas.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Deduções. Despesas médicas.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000946/2008-28

Cabível o lançamento quando o contribuinte não traz aos autos qualquer documentação
para comprovar suas deduções.
Moléstia grave. Proventos de aposentadoria. Isenção. Comprovação.
Somente são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
Decisões judiciais e administrativas. Efeitos.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 8/6/2012 (fl.79), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 6/7/2012 (fl. 126), indicando a juntada de laudo pericial
emitido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Piauí – IAPEP e parecer da junta médica
oficial da Universidade Federal do Piauí, que atestariam, no seu entendimento, ser ela portadora
de moléstia grave desde 2000. Requer o reconhecimento do direito à isenção dos rendimentos
declarados, nos termos da legislação aplicável e reproduzida em seu recurso, e por força do
princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O lançamento recaiu sobre as despesas médicas informadas pela contribuinte. Na
impugnação, ela não contestou a glosa dessa dedução, tendo alegado que seus rendimentos
seriam isentos de IR.
Na apreciação da defesa e dos documentos apresentados (fls. 19/27), o colegiado
de primeira instância não acolheu os argumentos da contribuinte, registrando:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, onde está sendo imputada à
contribuinte a infração de dedução indevida de despesas médicas.
A defesa argúi que não há sentido em glosar as despesas médicas efetuadas pela
contribuinte, uma vez que esta é portadora de doença especificada em lei isentiva do
imposto de renda desde novembro de 1999. Solicita, ainda, restituição dos valores
recolhidos a título de imposto de renda pessoa física desde aquela data – novembro de
1999.
Para justificar seu arrazoado, a contribuinte anexou aos autos os seguintes documentos:
a) Atestado Médico, emitido em 17/01/2008, pelo médico Dr. Antônio de Pádua
Marques da Fonseca, informando que a contribuinte é portadora do CID A30.1, tendo
sido tratada em sua Clínica no período de 10/11/1999 a 22/08/2000, recebendo alta por
cura na última data;
b) Receituário em papel timbrado do Hospital Getúlio Vargas, onde consta o nome da
contribuinte; aparentemente o diagnóstico médico, onde não é possível saber qual a
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000946/2008-28

doença detectada; uma rubrica aposta sem qualquer identificação; e, a data, da qual
somente é possível se saber o dia e mês – 09/12 –mas não é possível saber, com certeza,
a que ano se refere (1999? 1997?);
c) laudo médico referente a exame de anatomia patológica, datado de 27/01/2000,
emitido pelos médicos Dra Milvia M. S. S. Enokihara e Dr. Nilceo Schwery Michalany
– Hospital São Paulo – Unifesp;
d) Atestado Médico, emitido em 18/01/2008, pelo médico Dr. Wilson Rodrigues,
informando que a contribuinte é portadora de neuropatia crônica do nervo ulnar direito
em decorrência e acometimento de doença especificada em lei isentiva do imposto de
renda (seqüela irreversível);
e) Declarações de Ajuste Anual, exercícios 2004, 2006 e 2007, anos-calendário 2003,
2005 e 2006, retificadoras.
Vejamos.
Para um contribuinte ter direito à isenção do imposto de renda nos termos do art. 6o,
inciso XIV da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, são necessárias duas condições
concomitantes: uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou
pensão e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no citado texto legal
ou a aposentadoria ou reforma haver sido motivada por acidente em serviço.
De pronto, vê-se que a contribuinte, para comprovar a doença especificada em lei
isentiva do imposto de renda, da qual fora acometida, não trouxe aos autos laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, conforme determina a Lei no 9.250, de
1995, por ela mesma mencionada em sua impugnação.
O que se observa é que a interessada juntou ao processo um atestado médico fornecido
por médico particular – Dr. Antônio de Pádua Marques da Fonseca, o qual informa que
a mesma encontra-se curada da doença que a acometeu, desde o ano de 2000 e, ainda,
outros três documentos médicos, os quais também não se trata de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial. Ou seja, não basta que os exames e consultas médicas
tenham ocorrido em hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde. É necessário
que seja emitido laudo pericial por médico(s) perito(s) dessas unidades médicas.
Assim, mesmo que a contribuinte ainda fosse portadora de doença especificada em lei
isentiva do imposto de renda, a mesma deveria vir comprovada em laudo médico
pericial emitido por serviço médico oficial, como já dito, o que não foi o caso.
Com relação à alegação de que o Poder Executivo extrapolou seu poder regulamentar,
acrescentando restrições não previstas em lei no § 5o do art. 39 no Regulamento do
Imposto de Renda 1999, tem-se que tal argumentação é descabida.
Como já visto, a Lei no 7.713, de 1988, estabeleceu em seu art. 6o, inciso XIV e
alterações, que são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão auferidos por pessoas portadoras das doenças nele especificadas. Ou seja,
como explicado acima, para que os rendimentos auferidos por um contribuinte sejam
considerados isentos do imposto de renda, tais rendimentos devem tratar de proventos
de aposentaria, reforma ou pensão e, concomitantemente, este contribuinte
aposentado/reformado/pensionista tem que ser portador de uma ou mais doenças
constantes no citado dispositivo legal.
O art. 39, § 5o do Decreto no 3.000, 1999, apenas deixa claro em que momento se pode
considerar a isenção dos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão dos portadores
de doença especificada em lei isentiva do imposto de renda. Para aqueles contribuintes
que preenchem as duas condições – aposentado/reformado/pensionista e portador de
moléstia grave – tem-se que a isenção se dará:
1o - a partir “do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão”, o que
significa dizer que o contribuinte já era portador de doença especificada em lei e assim,
no momento que seus rendimentos se tornaram proventos de
aposentaria/reforma/pensão, os mesmos ficaram isentos, pois foi o momento em que o
contribuinte reuniu as duas condições;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000946/2008-28

2o - a partir “do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão”, o que significa dizer que o
contribuinte já se encontrava aposentado/reformado ou se tornado pensionista quando
contraiu doença especificada em lei isentiva do imposto de renda e, assim, após a
constatação da doença, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, os
seus proventos tornaram-se isentos, pois foi o momento em que o contribuinte reuniu as
duas condições; e,
3o - a partir “da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial”, o que significa dizer que o contribuinte já se encontrava
aposentado/reformado ou se tornara pensionista e também já era portador de doença
especificada em lei isentiva do imposto de renda, tendo sido constatado que este
contribuinte já era portador de doença grave em data anterior à da emissão do laudo
médico pericial, pois foi naquele momento anterior que o contribuinte reuniu as duas
condições.
Assim, por todo o exposto, mesmo que a contribuinte tivesse anexado aos autos
documentos hábeis e idôneos demonstrando que seus rendimentos são decorrentes
de aposentadoria ou pensão, entende-se que a mesma não comprovou ser
portadora de doença especificada em lei isentiva do imposto de renda, no ano-
calendário em questão – 2004 ou em qualquer outro ano, nos termos da legislação
tributária.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de
uma das patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra
os requisitos legais.
Extrai-se que o colegiado de primeira instância entendeu que a contribuinte não
logrou comprovar o atendimento das duas condições para gozo do benefício.
Em complemento à documentação anteriormente apresentada, a recorrente junta
laudos periciais emitidos pelo Instituto de Assistência e Previdência do Piauí – IAPEP (fl.99),
pelo Serviço Médico da Universidade Federal do Piauí (fl.101) e atos de concessão de pensão e
aposentadoria (fls. 104/108, 110/113, 124).
Do exame da Declaração de Ajuste, verifico que a contribuinte informou
rendimentos recebidos de quatro fontes pagadoras (fl.61), tendo comprovado a natureza de
aposentadoria/pensão para todos eles, conforme documentação indicada acima.
Quanto ao segundo requisito, o laudo médico oficial de fl.99 atesta que a
recorrente é acometida de moléstia grave desde 2000.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000946/2008-28

Dessa feita, é de se reconhecer o direito à isenção dos rendimentos auferidos pela
contribuinte, sendo de excluí-los da base de cálculo do IRPF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital